Tribunal: TJSP
Processo: 1004632-37.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização securitária e auxílio funeral aos autores, beneficiários do seguro de vida contratado pelo falecido.
II. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização securitária e auxílio funeral aos autores, beneficiários do seguro de vida contratado pelo falecido.
II. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do banco; a alegação de omissão de doença preexistente pelo segurado; o termo inicial para correção monetária e juros de mora.
III. Razões de Decidir: A ilegitimidade passiva do banco foi afastada, aplicando-se a teoria da aparência, dado o vínculo entre o banco e a seguradora na apresentação de seguro exclusivo a categoria de cliente do banco, apta a ensejar dúvida sobre a responsabilidade de ambos sobre o produto. Proposta com identidade visual apenas do banco. Questionário de saúde superficial, com seis questionamentos em única pergunta com opção de resposta conjunta (sim/não) cujo último questionamento se refere a redução de peso, dando a entender que todo o questionamento se refere a obesidade. Ausente questionamento sobre doenças específicas, histórico familiar, exames recentes realizados, tabagismo, que pudessem influenciar na precificação do prêmio e aceitação da proposta. Diagnóstico de câncer posterior à contratação. Não configurada má-fé do segurado na omissão de doença preexistente, pois o diagnóstico de câncer ocorreu após a contratação do seguro. A seguradora não exigiu exames prévios, conforme Súmula 609 do STJ. Perito judicial que afirmou que a causa determinante da morte foi septicemia, sendo a neoplasia fator de risco associado, porém não determinante para o óbito. Indenização devida. Correção monetária deve incidir desde a última renovação da apólice, conforme Súmula 632 do STJ e EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1852164/RS, e juros de mora desde a citação. Foi observada em sentença a Lei 14.905/2024. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. Legitimidade passiva do banco confirmada. 2. A ausência de exigência de exames prévios e a falta de prova de má-fé do segurado garantem o direito à indenização securitária. RECURSO DESPROVIDO.